Tribunal: STF
Processo: ARE 1437523
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    Questão de ordem em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Competência do Plenário para processar e julgar agravos internos e embargos de declaração em recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravos interpostos em face de acórdãos proferidos em ações diretas estaduais. Julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma do STF iniciado. Continuação do julgamento após pedido de vista. Afetação ao Plenário da Suprema Corte.



    1. Compete ao Plenário processar e julgar agravos internos e embargos de declaração em recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravos interpostos em face de acórdãos proferidos em ações diretas estaduais (RE nº 913.517-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/4/24).



    2. Questão de ordem na qual se propõe a afetação da análise e do julgamento do presente agravo regimental ao Plenário da Suprema Corte.